Tribunal: TJES
Processo: 5014710-39.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014710-39.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: JOSE RICARDO PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014710-39.2022.8.08.0011

RECTE.: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECDO.: JOSE RICARDO PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR CONTRATADO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.
ÍNDICE DE CORREÇÃO NÃO ESTIPULADO EM SENTENÇA
.
PAGAMENTO DIRETO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
O requerente ajuizou Ação Ordinária informando que é contratado pelo requerido, no regime de designação temporária, como professor, contudo, nunca houve recolhimento de seu FGTS. Requer, assim, o pagamento da importância de R$ 16.506,13 (dezesseis mil, quinhentos e seis reais e treze centavos), bem como a nulidade de todos os contratos firmados. Apresentou contrarrazões ao RI no ID 4951345.
2. Tese da parte requerida
: O demandado sustenta que não se trata de reiteração de contratos firmados com o IASES, mas sim de vínculos distintos, razão pela qual cai por terra qualquer alegação de contratações reiteradas por parte do ente público. Apresentou RI no ID 4951341.
3. Sentença
: “Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No que tange ao índice aplicável de correção do montante da condenação, esta não fora indicada em sentença justamente para possibilitar o julgamento da demanda, haja vista que a referida definição (aplicação do IPCA-E ou TR) ainda está sendo travada no bojo da ADI n. 5.090/DF. Dessa forma, razoável a manutenção de forma indefinida do índice de correção à ser aplicado, até o desfecho no STF acerca da matéria, sem, contudo, impedir a marcha processual das vias de conhecimento. Contudo, a parte autora não poderá dar início ao cumprimento de sentença até a referida definição, ou, ainda, se aceitar receber com a correção pela TR, índice que lhe é mais desfavorável, renunciando, consequentemente, a eventual direito. Em sequência, divergindo do magistrado
a quo
, o valor do depósito não deve ocorrer na conta vinculada ao FGTS, mas sim na conta direta do trabalhador, conforme entendimento do Tribunal de Justiça (vide TJ-ES - AC: 00005798720198080064, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021).
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que o valor da condenação seja pago diretamente a parte autora. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)